Tribunal: TJMT
Processo: 1026268-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026268-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), D. BATISTI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.872.153/0001-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. CERTIDÃO DE BAIXA NO CNPJ E DÍVIDAS FISCAIS. PROVA INSUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação anulatória de processo administrativo ambiental, por ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela empresa, tais como certidão de baixa no CNPJ, relatório de dívidas fiscais e declaração de imposto de renda de sócio, são suficientes para comprovar a incapacidade econômica exigida pelo art. 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada, de forma robusta, a real impossibilidade de arcar com os custos do processo.

4. A baixa no CNPJ e a existência de dívidas fiscais não bastam, por si, como prova de hipossuficiência, exigindo-se documentos contábeis formais (como DRE ou balanço patrimonial) que demonstrem a incapacidade financeira.

5. A representação por advogada particular, embora não impeditiva, é elemento que enfraquece a alegação de miserabilidade jurídica.

6. A ausência de documentação contábil mínima inviabiliza a aferição precisa da situação econômica da agravante, legitimando o indeferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova documental robusta da hipossuficiência, não sendo suficientes, isoladamente, a certidão de baixa no CNPJ ou relatórios de dívidas fiscais.”

“2. A ausência de documentos contábeis formais impede o reconhecimento da incapacidade financeira da empresa para fins de justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
D. Batisti Madeiras Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo n.o 1049931-72.2025.8.11.0041
, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, sob o fundamento de que a parte autora foi intimada para apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo legal
sem manifestação
. Assim, determinou-se a intimação para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
não possui condições econômicas de arcar com os encargos processuais
, por estar
com atividade empresarial encerrada desde 02.08.2024
, conforme certidão de baixa no CNPJ, e acumular
dívidas superiores a R$ 200.000,00
. Argumenta que
os custos das ações judiciais em trâmite, que somam cerca de R$ 30.000,00
, são excessivos e incompatíveis com sua situação atual.

Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com vistas a impedir a extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas. No mérito, requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica
, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula n.o 481 do STJ.

A liminar foi
indeferida
por este Relator, ocasião na qual conclui-se, em juízo de cognição sumária, que
os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência
da empresa, ressaltando que
a certidão de baixa no CNPJ e relatórios de dívida ativa, desacompanhados de balanço patrimonial ou demonstrações contábeis, não constituem prova suficiente
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que não há comprovação cabal da hipossuficiência e que a assistência judiciária gratuita somente deve ser concedida à pessoa jurídica mediante demonstração inequívoca da incapacidade financeira. Enfatizou que a empresa agravante é assistida por
advogada particular
, o que afasta a presunção de miserabilidade jurídica.

O Ministério Público, em parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística,
opinou pelo desprovimento do agravo
, reforçando que
não há nos autos elementos suficientes que justifiquem a concessão da gratuidade processual
, sendo legítima e juridicamente adequada a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo de instrumento, tal como delineado no relatório, insurge-se contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
à pessoa jurídica agravante,
D. Batisti Madeiras Ltda.
, em sede de
ação anulatória de processo administrativo ambiental
, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

A tese sustentada pela agravante funda-se na alegação de que se encontra
inativa perante a Receita Federal desde agosto de 2024
, acumulando
dívidas superiores a R$ 200.000,00
, o que revelaria, segundo sua ótica, incapacidade de arcar com os custos da demanda, motivo pelo qual requereu a aplicação do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não assiste razão à parte agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, igualmente, desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é firme no sentido de que a
pessoa jurídica pode, sim, ser beneficiária da gratuidade da justiça
,
desde que comprove de forma cabal sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo
.

Essa diretriz, inclusive, encontra-se positivada na
Súmula n.o 481 do STJ
, a qual dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A aplicação desta súmula impõe uma
carga probatória robusta
à parte interessada, incumbindo-lhe comprovar não apenas a baixa do CNPJ ou a existência de dívidas passadas, mas
elementos contábeis que revelem, de modo inequívoco, a atual impossibilidade de suportar os encargos processuais
sem prejuízo da própria subsistência institucional ou de seus sócios.

No caso dos autos, os documentos trazidos pela agravante consistem basicamente em: (i) certidão de baixa no CNPJ; (ii) relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS; e (iii) declaração de imposto de renda do sócio.

Tais documentos, embora demonstrem uma situação fiscal delicada,
não se mostram suficientes para atestar, com segurança jurídica, o real estado de miserabilidade jurídica da empresa agravante
. Faltam elementos essenciais, como:
balanço patrimonial, demonstrativos de resultado do exercício (DRE), livros contábeis regulares ou outros documentos de natureza fiscal e contábil
, os quais permitiriam ao juízo aferir com precisão a alegada hipossuficiência.

A alegação de que a empresa está inativa ou encerrada tampouco afasta, por si só, o ônus probatório. Como bem assentou o parecer do Ministério Público, a situação de baixa cadastral ou endividamento fiscal, isoladamente considerada,
não configura prova idônea da incapacidade de arcar com os custos processuais
, mormente diante da possibilidade de existirem
acordos, parcelamentos, prescrição ou suspensão da exigibilidade dos débitos
.

Ressalta-se, ainda, que a agravante
está representada nos autos por advogada regularmente constituída, em atuação privada
, o que enfraquece a presunção de que não detenha recursos mínimos para a condução do processo. Embora tal circunstância não seja, por si só, obstativa da concessão do benefício,
ela concorre como indicativo relevante da ausência de miserabilidade jurídica
.

Nesse contexto, a decisão agravada
revela-se juridicamente escorreita e em conformidade com o ordenamento vigente
, ao indeferir o benefício pleiteado por ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência.

O entendimento adotado neste voto está em plena harmonia com o seguinte precedente desta colenda Câmara:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO (SINTEP) - REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese seja possível ser beneficiária da gratuidade da justiça, faz-se necessária a sua comprovação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2. O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

3.Agravo desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1004392-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022) (destaque nosso)

Assim, diante da
ausência de prova documental robusta a atestar a alegada hipossuficiência
, impõe-se a
manutenção da decisão agravada
, pois correta aplicação da legislação de regência.

Ante o exposto
,
nego

provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se íntegra a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação cabal da hipossuficiência da pessoa jurídica agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025